Tribunal: TJMT
Processo: 1018936-05.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018936-05.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Rescisão / Resolução, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MAX MAGNO FERREIRA MENDES - CPF: 551.846.691-91 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (EMBARGANTE), JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES - CPF: 792.727.111-34 (ADVOGADO), IVO SERGIO FERREIRA MENDES - CPF: 693.991.401-30 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (EMBARGADO), GABRIEL AUGUSTO CAMILO ANCHIETA - CPF: 026.899.461-73 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO RIBEIRO & ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 11.072.265/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TUTELA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO DE VALORES. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. SIGILO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS AUTORIZADORES. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu parcialmente de agravo de instrumento e, na parte conhecida, negou-lhe provimento, mantendo decisão de primeiro grau que deferiu tutela de urgência para determinar o bloqueio de valores de honorários advocatícios no montante de R$ 540.000,00, em ação de cobrança de percentual de honorários sucumbenciais decorrentes de acordo firmado pelo Banco Bradesco.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissões ou contradições quanto: (i) à análise das preliminares de ilegitimidade ativa e passiva; (ii) à estratégia processual do embargado; (iii) à jurisprudência do STJ sobre legitimidade passiva; (iv) à comprovação da atuação profissional; e (v) à contemporaneidade do perigo de dano.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

4. O acórdão embargado foi expresso ao fundamentar o não conhecimento das preliminares para evitar supressão de instância, aplicando corretamente o princípio do duplo grau de jurisdição, mesmo tratando-se de matérias de ordem pública.

5. A probabilidade do direito restou suficientemente demonstrada pelos robustos documentos que comprovam a prestação de serviços advocatícios durante mais de vinte anos, a rescisão contratual e a promessa de reserva dos honorários.

6. O perigo de dano caracteriza-se pelo montante expressivo recebido e pela natureza alimentar dos honorários advocatícios, sendo que o risco não se esvai com o decurso temporal, mas se protrai enquanto os recursos permanecerem na esfera de disponibilidade irrestrita de terceiro.

7. As alegações do embargante revelam tentativa de rediscussão da matéria já decidida, não configurando os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

8. O sigilo estabelecido no processo não obedece aos requisitos estabelecidos pelo CPC.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração parcialmente acolhidos apenas para revogar o segredo de justiça, mantendo-se inalterado o acórdão embargado em todos os demais aspectos.

Tese de julgamento:

"1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito ou manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento. 2. O não conhecimento de preliminares para evitar supressão de instância não configura omissão quando devidamente fundamentado. 3. A tutela de urgência para bloqueio de honorários advocatícios prescinde de prova de insolvência iminente, bastando a demonstração da probabilidade do direito e do risco de dissipação dos valores."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.025; arts. 17, 300, 485, VI, e 995, parágrafo único; CC, arts. 49-A e 50; Lei nº 8.906/94, arts. 15, 23 e 24.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 2507115/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 04.11.2024; TJ-MT, ED 10053217020248110003, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 21.01.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO
contra acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado deste Tribunal, que conheceu parcialmente do agravo de instrumento por ele interposto e, na parte conhecida, negou-lhe provimento, mantendo a decisão de primeiro grau que deferiu tutela de urgência para determinar o bloqueio de valores de honorários advocatícios no montante de R$ 540.000,00.

O caso subjacente versa sobre ação de cobrança de honorários advocatícios ajuizada por
MAURO PAULO GALERA MARI
em face do embargante e outros, na qual se discute o direito ao recebimento de percentual de honorários sucumbenciais decorrentes de acordo firmado pelo Banco Bradesco em processo distinto (nº 0005822-18.1999.8.11.0003).

O embargado sustenta ter direito ao percentual de 60% dos honorários sucumbenciais, conforme compromisso assumido pelo embargante em petição nos autos, após mais de 20 anos de patrocínio de ações judiciais envolvendo o Grupo Cerealista Paranatinga.

No acórdão embargado, esta Câmara deixou de conhecer das alegações de ilegitimidade ativa e passiva das partes, por entender que tais matérias não foram objeto de análise pelo juízo de primeiro grau, o que configuraria supressão de instância. Quanto à tutela de urgência, reconheceu a presença dos requisitos autorizadores, notadamente a probabilidade do direito, evidenciada pelos documentos que comprovam a prestação de serviços advocatícios pelo embargado, e o perigo de dano, caracterizado pelo montante expressivo já recebido pelos réus e pela natureza alimentar dos honorários advocatícios.

Em seus embargos de declaração, o embargante alega, em síntese, que o acórdão padece de omissões e contradições.

Sustenta que: (i) as preliminares de ilegitimidade ativa e passiva e ausência de interesse de agir constituem matérias de ordem pública, cognoscíveis a qualquer tempo e grau de jurisdição, não havendo que se falar em supressão de instância; (ii) o acórdão foi omisso quanto à análise da estratégia processual do embargado, que teria ajuizado aproximadamente 1.700 ações de arbitramento de honorários contra o Banco Bradesco, o que tornaria incompatível o recebimento direto nos presentes autos; (iii) não houve manifestação sobre a falta de anuência do embargado à petição de reserva de honorários; (iv) o acórdão não enfrentou a jurisprudência do STJ sobre a legitimidade passiva na cobrança de honorários; (v) não houve análise sobre a comprovação da atuação do embargado em todos os processos englobados no acordo; (vi) o acórdão foi omisso quanto à ausência de prova concreta de risco e à falta de contemporaneidade do perigo de dano, considerando que o acordo foi firmado em dezembro de 2023 e a ação somente foi ajuizada em 2025.

O embargante requereu, ainda, o prequestionamento de diversos dispositivos legais, notadamente os artigos 17, 300, 485, VI, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil; 49-A e 50 do Código Civil; e 15, 23 e 24 da Lei nº 8.906/94.

Em contrarrazões, o embargado sustenta que os embargos de declaração revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, não havendo qualquer vício a ser sanado. Argumenta que o acórdão aplicou corretamente as normas processuais ao não conhecer das preliminares, evitando a supressão de instância, e fundamentou adequadamente a presença dos requisitos da tutela de urgência. Alega que os argumentos trazidos pelo embargante foram devidamente superados pela fundamentação central do acórdão, não havendo omissão a ser suprida. Requer, ao final, a rejeição dos embargos, com a aplicação de multa por litigância protelatória, bem como a revogação do segredo de justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO
contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, que conheceu parcialmente do agravo de instrumento por ele interposto e, na parte conhecida, negou-lhe provimento, mantendo a decisão de primeiro grau que deferiu tutela de urgência para determinar o bloqueio de valores de honorários advocatícios no montante de R$ 540.000,00.

Após detida análise dos autos, verifico que os embargos de declaração não merecem acolhimento, pois o acórdão embargado não padece de qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Inicialmente, cumpre destacar que os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão judicial. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

No caso em apreço, o embargante alega, em síntese, que o acórdão padece de omissões e contradições quanto: (i) à análise das preliminares de ilegitimidade ativa e passiva e ausência de interesse de agir; (ii) à estratégia processual do embargado, que teria ajuizado aproximadamente 1.700 ações de arbitramento de honorários contra o Banco Bradesco; (iii) à falta de anuência do embargado à petição de reserva de honorários; (iv) à jurisprudência do STJ sobre a legitimidade passiva na cobrança de honorários; (v) à comprovação da atuação do embargado em todos os processos englobados no acordo; e (vi) à ausência de prova concreta de risco e à falta de contemporaneidade do perigo de dano.

Passo a analisar cada uma das alegações.

Quanto à suposta omissão na análise das preliminares de ilegitimidade ativa e passiva e ausência de interesse de agir, o acórdão embargado foi expresso ao consignar que tais matérias não foram objeto de apreciação pelo juízo de primeiro grau, o que impediria sua análise originária por este Tribunal, sob pena de supressão de instância. Confira-se o seguinte trecho do acórdão:

"Constato que parte significativa das razões recursais versa sobre questões que sequer foram objeto de análise pelo juízo de primeiro grau, notadamente as preliminares de ilegitimidade ativa e passiva das partes. A decisão agravada cingiu-se a analisar a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, sem adentrar nas questões preliminares de mérito. (...) Tais matérias, por sua natureza preliminar, devem ser suscitadas em sede de contestação perante o juízo de primeiro grau, sendo vedado a este Tribunal apreciá-las originariamente, sob pena de indevida supressão de instância."

O embargante sustenta que, por se tratar de matérias de ordem pública, cognoscíveis a qualquer tempo e grau de jurisdição, não haveria supressão de instância. Ocorre que o acórdão embargado não ignorou essa característica das condições da ação, mas ponderou que, mesmo em se tratando de matérias de ordem pública, sua análise originária pelo Tribunal, sem prévia manifestação do juízo a quo, configuraria indevida supressão de instância.

Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência deste próprio Tribunal, conforme citado no acórdão:
"Não há como reconhecer a ilegitimidade passiva originalmente na esfera recursal, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública, sem que o juízo a quo tenha se manifestado previamente a respeito da questão, sob pena de supressão de instância e violação o duplo grau de jurisdição"
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1004564-85.2024.8.11.0000).

Portanto, não há omissão a ser sanada nesse ponto, mas mera discordância do embargante com o entendimento adotado pelo Colegiado, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração.

No que tange à alegada omissão quanto à estratégia processual do embargado, que teria ajuizado aproximadamente 1.700 ações de arbitramento de honorários contra o Banco Bradesco, o acórdão embargado não estava obrigado a rebater especificamente esse argumento, uma vez que fundamentou suficientemente a probabilidade do direito do embargado com base em outros elementos probatórios.

Como bem destacado no acórdão,
"a probabilidade do direito evidencia-se pelos robustos documentos que comprovam a prestação de serviços advocatícios pelo Agravado, a rescisão contratual, a promessa de reserva dos honorários e a petição do acordo indicando outros advogados".
Tais elementos foram considerados suficientes para a configuração do
fumus boni iuris
, sendo irrelevante, nesse momento processual, a existência de outras ações ajuizadas pelo embargado.

Ademais, eventual risco de duplicidade de pagamento ou enriquecimento sem causa é matéria a ser dirimida no mérito da ação principal, por meio de compensação ou decote de valores, não servindo como fundamento para afastar a tutela de urgência que visa, justamente, garantir a efetividade de futuro provimento jurisdicional.

Quanto à suposta omissão sobre a falta de anuência do embargado à petição de reserva de honorários, o acórdão embargado não se baseou exclusivamente nesse documento para reconhecer a probabilidade do direito. Ao contrário, considerou um conjunto probatório mais amplo, que inclui a comprovação da prestação de serviços advocatícios pelo embargado durante mais de 20 anos, a rescisão contratual e outros elementos que, em seu conjunto, evidenciam a verossimilhança das alegações.

A discussão sobre a eficácia jurídica plena da petição de reserva de honorários é questão de mérito, que extrapola os limites cognitivos do agravo de instrumento e, com maior razão, dos embargos de declaração. O acórdão não foi omisso; apenas não conferiu ao argumento do embargante o peso que este desejava.

No que concerne à alegada omissão quanto à jurisprudência do STJ sobre a legitimidade passiva na cobrança de honorários, o acórdão embargado não estava obrigado a mencionar expressamente todos os precedentes citados pelas partes, especialmente quando não se amoldam perfeitamente ao caso concreto.

Como bem destacado nas contrarrazões aos embargos, o cenário fático que embasa a presente demanda é distinto daquele tratado nos precedentes invocados pelo embargante. Aqui, não se trata de cobrança direta contra o embargante, mas de medida cautelar de reserva de valores em poder de terceiro (o advogado sucessor) que recebeu a verba honorária global. A ausência de menção expressa a um precedente inaplicável não configura omissão.

Quanto à alegada omissão sobre a comprovação da atuação do embargado em todos os processos englobados no acordo, o acórdão embargado considerou suficiente, para fins de tutela de urgência, a demonstração de que o embargado atuou de forma efetiva nos processos que culminaram no acordo judicial, dedicando mais de 20 anos de trabalho aos litígios envolvendo o Grupo Cerealista Paranatinga.

A definição do
quantum debeatur
, incluindo a extensão exata da atuação do embargado em cada um dos processos, é matéria de mérito por excelência, a ser apurada durante a instrução processual na origem. Para a concessão da tutela de urgência, bastou a este Tribunal constatar a existência de prova inequívoca da prestação de serviços em volume expressivo, o que gera a probabilidade do direito a uma parcela dos honorários.

Por fim, quanto à alegada omissão sobre a ausência de prova concreta de risco e à falta de contemporaneidade do perigo de dano, o acórdão embargado foi expresso ao reconhecer que
"o perigo de dano está caracterizado pelo montante expressivo já recebido pelos réus e pela natureza alimentar dos honorários advocatícios".

O embargante sustenta que o acórdão deveria ter considerado o lapso temporal entre o recebimento dos valores (dezembro de 2023) e o ajuizamento da ação (2025). Ocorre que o
periculum in mora
, na hipótese de reserva de valores, não se esvai com o decurso do tempo; ao contrário, ele se protrai e se intensifica enquanto os recursos, de natureza fungível e de fácil dissipação, permanecerem na esfera de disponibilidade irrestrita de terceiro.

O risco não reside no ato isolado do recebimento dos fundos, mas na possibilidade contínua e diária de que essa vultosa quantia seja diluída, consumida ou transferida antes do desfecho da ação principal, tornando inócuo um futuro provimento de mérito favorável ao embargado. A demora no ajuizamento da ação, longe de afastar o perigo, apenas corrobora a prudência da medida cautelar deferida.

Ademais, a exigência de prova de insolvência iminente ou de conduta fraudulenta para o deferimento de uma medida assecuratória seria o mesmo que negar sua própria finalidade preventiva, transformando-a em uma medida meramente reativa e, na maioria das vezes, tardia.

Quanto ao precedente do STJ invocado pelo embargante (AgRg na Medida Cautelar nº 4.441/PR), o acórdão embargado não estava obrigado a rebater especificamente esse julgado, especialmente quando fundamentou suficientemente a presença do
periculum in mora
com base em outros elementos. Ademais, a aplicação de um precedente a um caso concreto demanda a existência de similitude fática e jurídica, o que não foi demonstrado pelo embargante.

Na realidade, o que se verifica é a tentativa do embargante de rediscutir o mérito da decisão colegiada, o que não se admite pela via estreita dos embargos de declaração. A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, devendo a parte insatisfeita com o resultado do julgamento buscar a reforma da decisão pela via recursal adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1 .022 DO CPC/2015. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. APLICAÇÃO DE MULTA. I. Caso em exame 1. Novos embargos de declaração opostos a acórdão proferido no julgamento de recurso declaratório anterior. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão que justifique o acolhimento dos embargos de declaração. III. Razões de decidir 3. A transcrição das razões dos embargos demonstra que o intuito da parte embargante é a rediscussão da matéria julgada, o que não é cabível em recurso declaratório. 4. Os segundos embargos de declaração devem apontar vícios no acórdão dos primeiros embargos, sendo inadmissíveis para contrapor argumentos já impugnados. 5. A Turma julgadora decidiu de forma clara e completa pela rejeição dos primeiros embargos, não havendo omissão, obscuridade ou contradição. 6. A reiteração de argumentos já examinados e rechaçados caracteriza intuito protelatório, ensejando a aplicação de multa.IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1.
Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já julgada.
2. A reiteração de argumentos em embargos de declaração caracteriza intuito protelatório. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art . 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no AgRg na AR 3.817/MG, Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 23/04/2008, DJe 12/05/2008. (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp: 2507115 SP 2023/0384817-4, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 04/11/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/11/2024 – grifo nosso)

No mesmo sentido: STJ - EDcl no AREsp: 00000000000002810620 RN 2024/0464277-7, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 12/05/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 19/05/2025; STJ - EDcl no REsp: 2080023 MG 2023/0207201-9, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 25/02/2025, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJEN 28/02/2025.

O c. TJMT não destoa do entendimento em questão:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO - NÃO VERIFICADO - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS DISPOSITIVOS E ARGUMENTOS - MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA – RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados,
sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.”
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10053217020248110003, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/01/2025 – grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA À PARTE AUTORA – POSSIBILIDADE – INDÍCIOS SÓLIDOS DE CAPACIDADE FINANCEIRA – VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – EMBARGOS REJEITADOS. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia,
não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.
Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10014687520208110041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 02/04/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/04/2025 – grifo nosso)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a nulidade parcial de contratação de cartão de crédito consignado, com conversão para empréstimo consignado e afastamento de indenização por danos morais. A parte embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão quanto aos fundamentos legais e fáticos relevantes; e (ii) contradição interna que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, ou se há mera pretensão de rediscussão da matéria de mérito. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 1.022 do CPC admite embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. A contradição que justifica embargos é a interna ao julgado, não relacionada à discordância com os argumentos das partes. O acórdão enfrentou de forma fundamentada todas as matérias relevantes, nos termos do art. 93, inc. IX, da CF/1988, inclusive reconhecendo o vício de consentimento na contratação e afastando o dano moral pela inexistência de abalo significativo. O embargante, na realidade, pretende a reapreciação do mérito da decisão, o que não se compatibiliza com a finalidade dos embargos de declaração. Quanto ao prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídas no acórdão as matérias suscitadas nos embargos, ainda que inadmitidos ou rejeitados. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “1. A contradição que autoriza embargos de declaração é a existente internamente na decisão judicial, não a relativa à discordância com fundamentos jurídicos
ou provas. 2. É inadmissível a rediscussão do mérito da decisão judicial por meio de embargos de declaração, salvo nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.”
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10310522220228110041, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 23/04/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2025)

No que tange ao pedido de prequestionamento, ressalto que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
"consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

No que concerne ao pedido de prequestionamento formulado pelo embargante, considero expressamente prequestionados os dispositivos legais invocados, quais sejam, os artigos 17, 300, 485, inciso VI, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil; 49-A e 50 do Código Civil; e 15, 23 e 24 da Lei nº 8.906/94, para os fins do artigo 1.025 do CPC.

Ressalto, contudo, que o mero prequestionamento dos dispositivos não implica reconhecimento de qualquer vício no acórdão embargado, tampouco alteração do entendimento já manifestado por esta Câmara.

A análise realizada pelo Colegiado foi suficiente e adequada para a solução da controvérsia, tendo sido aplicados corretamente os dispositivos legais pertinentes ao caso concreto, não havendo qualquer violação às normas federais mencionadas pelo embargante. O prequestionamento ora realizado visa apenas possibilitar o acesso às instâncias superiores, caso o embargante entenda pertinente, em observância ao princípio da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição.

Por fim, quanto ao pedido do embargado de revogação do segredo de justiça, entendo que tal questão procede, não verificando elementos para manutenção do referido segredo de justiça, motivo pelo qual acolho o pleito.

Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração, apenas e tão somente para
revogar o sigilo do processo,
mantendo, entretanto, inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025